Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. LEI N. 9.656/98. HIPÓTESES DE OBRIGATORIEDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RISCO DE VIDA. NÃO COMPROVADO.
1. O artigo 10 da Lei n. 9.656/98 excluiu da cobertura obrigatória medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados aqueles destinados para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento.
2. “inexistem evidências de que o medicamento prescrito, de uso domiciliar, estaria incluso na regra de obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde, nos moldes da Lei n. 9.656/98 e no Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS” (Acórdão 1921135, 07238633520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024).
3. A despeito do quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento da do medicamento. O laudo médico que instruiu a petição inicial, conquanto tenha indicado a falha do protocolo terapêutico convencional e da melhora do quadro clínico após a utilização do medicamento, não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.